Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019372-71.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL
Agravante: ANGÉLICA DIAS AGUILAR
Agravado : EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA
Número do Protocolo: 1019372-71.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANGÉLICA DIAS AGUILAR, contra a r. decisão liminar proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1019372-71.2019.8.11.0000, que deferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, desobrigando o agravado do dever de prestar alimentos à agravante (cf. ID 28994477).
A agravante diz que “se retirou do mercado de trabalho”, se dedicando exclusivamente ao lar e à resolução de problemas domésticos, deixando “seu oficio de empresária ao lado do agravado em 2017”; prossegue afirmando que para administrar o lar, o agravado lhe repassava, mensalmente R$ 10.000,00 “para gastar com o que quisesse, como se seu salário fosse”; contudo, a situação mudou após vários episódios de infidelidade do agravado que resultou no pedido de divórcio, com a consequente divisão dos bens adquiridos, assim como regulamentar os alimentos em favor da agravante.
Pede, em sede de retratação, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja mantido os alimentos fixados em primeira instância.
D E C I D O
Da análise dos fundamentos recursais, entendo ser absolutamente prudente, pelo menos neste momento de análise liminar da questão, manter-se os alimentos provisórios em favor da agravante; isto porque, não há nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar que a agravante possua alguma fonte de renda que garanta a manutenção de sua subsistência até que se defina a partilha dos bens adquiridos durante a constância do casamento.
Para além da discussão sobre a situação “periclitante” do agravado, deve-se assegurar a manutenção das necessidades da ré/agravante/alimentanda, até mesmo porque, em regra, o dever alimentar para com ex-cônjuge é transitório, sobretudo nos casos em que a alimentada tiver condições materiais de prover suas próprias necessidades; contudo, o lapso temporal da obrigação deverá ser acertado de acordo com as particularidades de cada caso, atendendo primordialmente a efetiva necessidade do alimentado, mas, é claro, sem descurar das variações de possibilidade de pagamento do alimentante.
No caso, repito, em análise perfunctória, parece-me evidente que subsiste a necessidade alimentar da autora/agravante, e não há prova irrefutável, ou seja, que convença com certeira precisão, de que a agravante aufira renda suficiente para se manter, subsistindo mera alegação do agravante de que houve decréscimo da sua situação econômica, fato que, por si só, já conduz ao indeferimento da tutela de urgência - que pressupõe, em análise precária, fortes elementos de verossimilhança/probabilidade do direito -, até porque evidente que a questão exige melhor instrução do caderno processual.
Por tais fundamentos, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), dou provimento ao agravo interno, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, mantendo inalterada a obrigação alimentar fixada em favor da agravante.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator